Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício existente. embargos conhecidos e acolhidos

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz haver equívoco quando dispõe sobre isenção de contribuição previdenciária, uma vez que o pedido é referente à isenção de imposto de renda. Ademais, argumenta que a taxa Selic deve ter como termo inicial o desconto de cada parcela.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a existência de contradição quanto à inclusão da isenção da contribuição previdenciária no julgado, bem como quanto à fixação do termo inicial de incidência da taxa Selic.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, assiste razão ao Embargante. A presente demanda se refere à isenção do Imposto de Renda, havendo equívoco na última frase do item 8 do julgado quando estende a isenção à Contribuição Previdenciária. No que pertine à incidência da taxa Selic, a sua aplicação deve ter como termo inicial o desconto de cada parcela, considerando que a isenção foi concedida desde o diagnóstico da doença.
7. Portanto, deve ser excluído do item 8 da ementa de acórdão de julgamento do Recurso Inominado a isenção de contribuição previdenciária, bem como deve ser fixado o termo inicial da incidência da taxa Selic a data do desconto de cada parcela.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que do acórdão de julgamento do Recurso Inominado seja excluída a isenção de contribuição previdenciária e para que seja fixado o termo inicial da incidência da taxa Selic a data do desconto de cada parcela.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.